Tribunal: STF
Processo: ARE 1554000
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Dianópolis/TO interpõe agravo (eDoc 179), com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 170) que, com base nos enunciados 282, 283 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 117) interposto contra acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado (eDoc 79):



     APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COBRANÇA - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - PISO SALARIAL NACIONAL – LEI 12.994/14. A Lei Federal nº. 12.994/14 instituiu o piso salarial profissional nacional dos Agentes de Combate às Endemias, devendo, portanto, ser reconhecido o direito da parte autora ao recebimento do referido piso salarial, desde a data da entrada em vigor da referida Lei.



    A Presidência da Corte de origem determinou o sobrestamento dos autos, com fundamento no reconhecimento da repercussão geral da matéria tratada no RE 1.279.765/BA (Tema 1.132) (eDoc 131). Após o julgamento do referido paradigma por esta Suprema Corte, a Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 170).



    Em suas razões, o recorrente sustenta que a concessão de vantagem ou aumento na remuneração do servidor público somente pode ocorrer se houver prévia dotação orçamentária suficiente e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias.



    Alega que o tribunal, ao determinar o pagamento dos valores retroativos referentes à data-base promove um aumento salarial que viola diretamente o art. 169 da Constituição Federal; e que a autora não faz jus à data-base pleiteada, tampouco ao recebimento de valores retroativos decorrentes desse reajuste, uma vez que jamais percebeu remuneração inferior ao piso estabelecido.



    Esse é o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    A alegada ofensa ao art. 169, § 1º, da Constituição Federal não foi debatida no acórdão recorrido; e a menção extemporânea à norma constitucional não supre a exigência de prequestionamento da matéria, atraindo, assim, os óbices previstos nos enunciados nºs 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, conforme reconhecido pela jurisprudência desta Corte: ARE 954.097 AgR, rel. min. Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, rel. min. Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, rel. min. Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR e ARE 1.297.394 AgR, rel. min. Luiz Fux, entre outros.



    Tampouco o Supremo admite o chamado prequestionamento implícito, conforme demonstram os seguintes precedentes: ARE 1.071.192 AgR, rel. min. Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, rel. min. Gilmar Mendes.



    Ainda que superado tal óbice, não assiste razão ao recorrente.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 1.279.765 RG/BA, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes (Tema nº 1.132/RG), firmou a seguinte tese:



    I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; 



    II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão `piso salarial´ para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências.



    Para o adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:



     Justamente com a finalidade de regular o teor do § 5º do artigo 198 da Carta Constitucional, houve a edição da Lei nº. 11.350/2006, a qual visa regrar que as atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias ocorrem exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, mediante vínculo direto entre os referidos agentes e órgão ou entidade da administração direta, autárquica ou fundacional. 



    Para dirimir a respeito do piso da categoria de Agente de Combate às Endemias, adveio a Lei nº. 12.994/14, alterando a Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, trazendo alterações para instituir o piso salarial profissional nacional e diretrizes para o plano de carreira dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias.



    [...]



    Portanto, resta inequívoca a competência da União para legislar sobre as condições para o exercício das profissões (artigo 22, inciso XVI, da CF/88), a obrigação para a observância do piso salarial profissional pelos entes da federação somente surgiu a partir da edição da Lei Federal nº. 12.994/14, devendo-se, portanto, reconhecer o direito da parte autora ao recebimento do piso salarial profissional da categoria de Agente Comunitário de Saúde, desde a data da entrada em vigor da referida Lei, isto é, 18/06/2014. 



     Desse modo, descabe razão ao apelo do Município, eis que se comprova nos autos que o pagamento não atendeu piso constante na norma em referência, portanto, é de se reconhecer o direito da parte autora em receber as diferenças entre o valor do salário pago e o piso salarial da categoria profissional, conforme consignado em sentença, ou seja “entre o período de janeiro/2019 a julho/2020 (mês do ajuizamento da ação - junho), bem como referente aos meses que porventura vierem a vencer durante o decurso do processo, inclusive com reflexos no décimo terceiro e férias.



    Verifica-se que o acórdão está em consonância com o entendimento firmado por esta Corte no julgamento do tema de repercussão geral



    Por sua vez, a revisão do posicionamento adotado pelo Tribunal a quo, notadamente quanto à eventual diferença entre o salário base percebido pela agravada e o piso salarial nacional fixado em lei, demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de norma infraconstitucional. Incide, portanto, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, além de se caracterizar como indireta ou reflexa a alegada ofensa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento da matéria na via extraordinária. Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes: ARE 1.553.985/TO, rel. min. Flávio Dino; ARE 1.555.170/TO, rel. min. Dias Toffoli; ARE 1.547.846/AC, rel. min. Cármen Lúcia; ARE 1.553.648/TO, rel. min. Cristiano Zanin.



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente